Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705695-32.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL RECORRIDO: NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA DIRETAMENTE ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. MOTORISTA PARTICULAR. SINISTRO. ROUBO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a relação jurídica decorrente do contrato de proteção veicular se deu entre a associação e o associado, contratante da proteção veicular, sendo este o único legitimado para exigir o cumprimento da obrigação securitária. 2. Não há que se falar em formação de litisconsórcio ativo necessário. O fato de terceiro ter realizado o financiamento do automóvel não significa que tenha assumido vínculo obrigacional perante a associação, inexistindo participação da terceira na relação securitária firmada entre o autor/associado e a associação. 3. Ainda que o contrato de proteção veicular não possua todas as características de um contrato de seguro, extrai-se que a relação jurídica decorrente dos serviços de proteção veicular é formada, por um lado, por um consumidor e, de outro, por uma fornecedora de produtos e serviços, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não pode ser acolhida a justificativa para a recusa de cobertura pela associação ré, o fato o associado realizar transporte irregular/pirata de passageiros. 4.1. Na celebração do contrato, não foi oferecida a cópia do manual do associado e que este tampouco recebeu informações claras acerca das hipóteses de exclusão da cobertura. 4.2. A associação deixou de observar o disposto no art. 6o, III c/c art. 46 e 52, todos Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é obrigação do fornecedor de produtos e serviços prestar informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação, entregando-lhe copias dos contratos celebrados entre as partes e a informação prévia e adequada sobre os diversos aspectos contratuais. Outrossim, a associação não atendeu ao comando do art. 54, § 4o, do CDC, que preceitua que as cláusulas que imponham restrição ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo-se a sua imediata e exata compreensão. 5. O contrato em tela se destina a fornecimento de proteção veicular contra roubo, furto qualificado, incêndio, abalroamento, dentre outros. 5.1. O sinistro relatado (roubo) se enquadra no risco esperado para o contrato de proteção veicular, além do mais, sem a devida informação contratual da cláusula limitativa, a associação não pode interpretá-la de forma arbitrária para excluir a cobertura contratada. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 114, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento da necessidade de litisconsórcio ativo necessário, incluindo a proprietária do veículo, e, consequentemente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido; b) artigos 104, incisos I, II e III, 186, 421 e parágrafo único, 421-A, incisos I, II e III, 422 e 757, todos do Código Civil, 190, 373, inciso I, § 1o, 357, inciso III, todos do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização securitária ao recorrido ou, subsidiariamente, que sejam deduzidos da indenização os débitos existentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento, multas, financiamento etc). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 56235419). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 104, incisos I, II e III, 186, 421 e parágrafo único, 421-A, incisos I, II e III, 422 e 757, todos do Código Civil, 17, 114, 190, 373, inciso I, § 1o, 357, inciso III, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020